Tribunal: TJMT
Processo: 1045902-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045902-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Progressão de regime. Crime hediondo. Reincidência específica não configurada. Manutenção da fração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que aplicou fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime, em cumprimento de pena unificada de 41 (quarenta e um) anos e 4 (quatro) dias de reclusão por tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsidade ideológica, visando incidência da fração de 3/5 (três quintos) para concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime diante da reincidência específica em crime hediondo.

III. Razões de decidir

1.
“É certo que a reincidência (específica), como bem pontuado na decisão objurgada, não se configurou, haja vista que, quando do cometimento do segundo delito, não havia trânsito em julgado da condenação anterior. Neste ponto, convém salientar o entendimento assente no sentido de que, para que alguém seja considerado reincidente, é imprescindível que a condenação anterior já tenha transitado em julgado”
(Parecer da PGJ - Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça).

2. “
A primariedade em crime hediondo ou equiparado atrai a incidência da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) no cômputo da progressão de regime para delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ.”
(TJMT, AgExPe no 1019346-63.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A reincidência somente se configura com a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior.

2. Inexistente a reincidência específica, aplica-se fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime em relação aos crimes hediondos ou equiparados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 63; Lei no 8.072/1990, art. 2o, §2o; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.751/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, j. 28.05.1996; TJMT, AgExPe no 1019346-63.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1045902-05.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 0010508-19.2014.8.11.0006), que aplicou fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, em cumprimento de pena unificada de 41 (quarenta e um) anos e 4 (quatro) dias de reclusão por tráfico de drogas (duas vezes), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lavagem de dinheiro, associação ao tráfico (duas vezes) e falsidade ideológica -
arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; art. 16 da Lei no 10.826/03; art. 1o da Lei no 9613/98 e art. 299 do CP -
(ID 336790370).

A 19a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que o reeducando praticou novo delito de tráfico de drogas quando
“já ostentava condenação transitada em julgado por crime hediondo”
, a caracterizar reincidência específica.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime
“sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos ou equiparados”

(ID 336790369).

ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
pugna pelo desprovimento (ID 336790373).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação.

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA - REINCIDÊNCIA - APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE SEGUNDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) - ALEGAÇÃO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. Não acolhimento. Apenado que, quando da superveniência da segunda condenação, não ostentava status de reincidente - Crime praticado antes do trânsito em julgado da condenação anterior - Observância do artigo 63, do Código Penal - Primariedade em crime hediondo ou equiparado que atrai a incidência do percentual de 40% (quarenta por cento) - Decisão que não carece de reformas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

338902851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lavagem de dinheiro e associação ao tráfico -
arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; art. 16 da Lei no 10.826/03; art. 1o da Lei no 9613/98
-, praticados em 1.1.2013, sem informação acerca do trânsito em julgado -
(Ação Penal no 0010508-19.2014.8.11.0006);

- 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de
reclusão
por tráfico de drogas
e associação ao tráfico -
arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 -
, cometidos em 30.4.2007 com sentença definitiva no dia 22.4.2019
(Ação Penal no 0005626-78.2009.4.03.6106).

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por falsidade ideológica - art. 299, do CP -, praticado em 11.11.2014, com trânsito em julgado em 14.8.2017 - (Ação Penal no 0004673-44.2014.4.01.3601);

- 6 (seis) anos de reclusão por tráfico de drogas - art. 12 da Lei no 6368/76 (antiga Lei de Drogas) -, cometidos em 16.3.2004, com sentença definitiva no dia 7.5.2007 (Ação Penal no 0000000-50.0402.0.42.7800).

Em 31.10.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
[...] 1 -DA RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO EM RELAÇÃO A GUIA N. 0005626-78.2009.4.03.6106. O recuperando Alexsandro Balbino Balbuena possui outras condenações registradas em seu histórico penal. Contudo, para a análise do pedido de retificação da fração aplicável à progressão de regime, é indispensável examinar duas guias: a) da primeira condenação, para aferir a condição de primariedade e; b) do processo no 0005626-78.2009.4.03.6106, que constitui o objeto do pedido de retificação: [...]

Pois bem. Há reincidência quando a pessoa comete novo crime após o trânsito em julgado de uma condenação anterior (art. 63, CP). No caso dos autos, o crime objeto do processo no 0005626-78.2009.4.03.6106 foi cometido em 30 de abril de 2007, antes do trânsito em julgado da condenação proferida no processo no 050.04.020427-8/00, ocorrido em 2 de maio de 2007. Essa sequência cronológica demonstra que, na data do fato, o reeducando ainda era primário, pois inexistia condenação definitiva apta a caracterizar reincidência e, “deve ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos), correspondente ao percentual previsto para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo. Essa regra decorre do artigo 2o da Lei no 11.464/2007[1], que alterou a Lei no 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), vigente à época do fato, uma vez que o delito foi praticado por apenado primário”. [...]

Posto isso, decido:

1 - Defiro o pedido de retificação da fração aplicada à guia de execução no 0005626-78.2009.4.03.6106, para estabelecer o percentual de 2/5 (dois quintos), correspondente à condenação pelo crime de tráfico de drogas [...].
” (Cristiane Padim da Silva, juíza de Direito - ID 336790370)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal aplicou fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime sob assertiva de que o reeducando não se afigura reincidente específico na prática de crime hediondo (ID 336790370).

Nota-se que os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico [Ação Penal no 0005626-78.2009.4.03.6106] foram cometidos em 30.4.2007, ou seja, anteriormente ao trânsito em julgado da Ação Penal no 0000000-50.0402.0.42.7800, ocorrido em 2.5.2007 (SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Como bem salientado pela i. PGJ,
“é certo que a reincidência (específica), como bem pontuado na decisão objurgada, não se configurou, haja vista que, quando do cometimento do segundo delito, não havia trânsito em julgado da condenação anterior. Neste ponto, convém salientar o entendimento assente no sentido de que, para que alguém seja considerado reincidente, é imprescindível que a condenação anterior já tenha transitado em julgado”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

338902851).

O c. STF possui entendimento consolidado no sentido de que
“a reincidência - à vista do que dispõe o artigo 63 do CP - só se caracteriza quando o réu comete novo crime depois de condenado definitivamente por ilícito anterior”
(HC: 73751 SP, Relator: Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, j. 28.5.1996)

Em situação semelhante, anota-se julgado desta e. Câmara:

“[...] se caracteriza a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior, de modo que se os autos revelam que o paciente não ostentava condenação transitada em julgado à época do cometimento do novo crime inexiste situação a indicar a reincidência. A primariedade em crime hediondo ou equiparado atrai a incidência da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) no cômputo da progressão de regime para delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ.”
(AgExPe no 1019346-63.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.8.2025)

Logo, o ato impugnado deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026